Tribunal: TJSP
Processo: 1024535-43.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual – Ação de obrigação de fazer c.c. reparação por danos morais – Cerceamento de defesa não caracterizado – Efeito devolutivo da apelação – Ofensas publicadas em postagens de rede social (facebook) – Extensão dos danos morais – Na hipótese, eventual retratação na rede social não teria o condão de suprimir todos os males já consubstanciados, e só serviria

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual – Ação de obrigação de fazer c.c. reparação por danos morais – Cerceamento de defesa não caracterizado – Efeito devolutivo da apelação – Ofensas publicadas em postagens de rede social (facebook) – Extensão dos danos morais – Na hipótese, eventual retratação na rede social não teria o condão de suprimir todos os males já consubstanciados, e só serviria para acarretar mais repercussões indesejadas no ambiente social das partes, reavivando postagem que de certa forma já surtiu efeitos – Sentença reformada em parte – Procedência da ação em parte – Recurso provido em parte.